Tribunal: TJDFT
Processo: 0719654-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO. DISTRITO FEDERAL. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. REQUISITOS. AUSÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. O Código de Processo Civil adotou a teoria estática do ônus probatório, pela qual compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. A teoria da distribuição dinâmica do ônus probatório, por sua vez, constitui exceção à regra processual prevista no artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, e se trata da inversão do ônus probatório em face da parte que tiver melhores condições de produzir prova de fato contrário. A inversão do ônus da prova depende da presença de dois requisitos, alternativamente: a impossibilidade ou a excessiva dificuldade de cumprir o ônus probatório estabelecido ordinariamente em desfavor da autora ou uma maior e significativa facilidade de o réu assumir esse encargo. A ausência desses requisitos determina a aplicação das regras ordinárias de distribuição do ônus probatório.